Tribunal: TJDFT
Processo: 0732365-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732365-65.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUIZ PEREIRA DE CASTRO D E S P A C H O Vistos e etc. Na origem, o d. juízo a quo fixou o IPCA-e como índice de correção monetária. Esta relatoria indeferiu o pedido liminar nos termos da decisão de ID 29901531. Na petição juntada ao ID 30141636, o agravante interpôs agravo interno. Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos, conforme lançada no ID 29901531. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto no ID 30141636. Publique-se. Brasília, 8 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator